Tribunal: TJBA
Processo: 8175542-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8175542-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOICE DOS SANTOS REIS

Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ. DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ao analisar os autos, verifica-se que o Apelado não produziu prova consistente demonstrativa de efetiva existência de débito apto a ensejar obrigação a Apelante que, uma vez descumprida, autorizaria a adoção das medidas legais cabíveis.

2.
Restam, portanto, presumidos o abalo emocional e constrangimento autorizadores da compensação pelo ato ilícito cometido pelo Apelado. Danos morais configurados.

3.
Deve o Apelado proceder com a remoção da anotação da dívida constante no cadastro de inadimplentes referente à dívida em debate.

4.
Referente ao
quantum
indenizatório, o entendimento desta Corte vem se firmando no sentido de que, em situações de negativação indevida, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional, razoável e suficiente para a reparação de danos, sem que haja enriquecimento indevido do autor, ainda mais quando consideradas as circunstâncias do caso em concreto.

5.
Honorários advocatícios invertidos e arbitrados em
15
% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação atualizada
, na forma do art. 85, §2º, do CPC, a ser quitado pela Apelada.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8175542-09.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
JOICE DOS SANTOS REIS

e, como Apelado,

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora